Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ORÇAMENTO PRELIMINAR. PAGAMENTO REALIZADO. DESPESAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil.
2. A ação de cobrança ajuizada pelo hospital visa obter o valor atualizado de R$ 1.655,70 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), referente aos supostos serviços excedentes disponibilizados à apelada quando esteve internada para realização de cirurgias plásticas.
3. Consta expressamente no orçamento, pago antecipadamente pela apelada, que os valores ali descritos eram estimativos e que poderiam sofrer alterações de acordo com o quadro clínico da cliente, caso excedesse a utilização de materiais, medicamentos e fios cirúrgicos. Entretanto, as únicas provas trazidas aos autos pelo hospital apelante foram documentos elaborados unilateralmente, nos quais não consta qualquer ciência expressa da apelada quanto aos itens hospitalares extrapolados.
4. A expressa previsão acerca da possibilidade de cobrança sobre excedentes não pode ser tida como uma autorização em branco hábil a autorizar o hospital a cobrar o valor que entenda devido, especialmente quando tal hipótese está respaldada na vulnerabilidade da paciente que precisa de cuidados pós cirúrgicos.
5. Tendo a cirurgia transcorrido sem nenhuma intercorrência e dentro do previsto, deveria o hospital ter se atentado para o seu dever de informar e ter colhido autorização da paciente para realizar especificamente procedimentos alheios aqueles previamente estabelecidos. Do contrário, não é possível saber se realmente houve despesas extras ou se tais despesas eram mesmo necessárias.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.